Tribunal: STF
Processo: ARE 1442862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. REJEIÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DO ART. 57 DA LC 58/03. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.939/2012. DESPROVIMENTO DOS APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. - Enquanto compete ao Estado da Paraíba realizar a cessação de desconto previdenciário, cabe a PBPREV proceder à devolução de valores porventura recolhidos indevidamente em solidariedade com o ente público. Inteligência das súmulas 48 e 49 do TJPB. - Sobre as verbas de natureza indenizatória e aquelas que não serão consideradas quando da aposentação do servidor não devem incidir contribuição previdenciária, sobretudo após a edição da lei estadual nº 9.939/2012, que, dando nova redação ao art. 13 da lei estadual nº 7.517/2003, passou a definir a base da contribuição previdenciária de seus servidores efetivos e inativos, excluindo as parcelas de natureza propter laborem, a exemplo as gratificações do art. 57, VII, da LC 58/2003. - Alcançando, a ação, período anterior à vigência da lei estadual nº 9.939/2012, a restituição dos descontos deve se limitar à data de sua entra em vigor, notadamente quanto às gratificações do art. 57, VII, da LC 58/03."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente